Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000354-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOILSON ZEFERINO DA ROSA - CPF: 142.173.411-72 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Joilson Zeferino da Rosa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo. A recorrente alegou excesso na execução, sustentando que o valor cobrado pelo exequente deveria ser compensado no empréstimo supostamente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição dos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, encontra respaldo no sistema normativo dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95.

4.

O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5.

O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução.

6.

No caso concreto, a recorrente não efetuou o depósito da obrigação, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2.

A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigos 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada
:

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1012432-48.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 11/07/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 8010660-66.2016.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Joilson Zeferino da Rosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id.

304848868): rejeitou os embargos à execução, por ausência da garantia integral do juízo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 304848882): requer a reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os Embargos, sob a alegação de excesso na execução.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000354-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Joilson Zeferino da Rosa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa executada, ora recorrente, em face da sentença que rejeitou os embargos a execução por ausência de garantia do juízo.

A instituição financeira alega que não realizou o deposito, uma vez que o juízo já estava garantido, considerando que a parte autora, ora recorrida recebeu o valor de um empréstimo, cujo montante era superior ao pagamento imputado à recorrente.

Todavia os embargos à execução foram rejeitados, em razão da ausência de garantia do juízo. Ressalte-se, ainda, que a parte recorrente não comprovou a contratação do empréstimo, considerando que apresentou documentos somente nos embargos à execução, cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos Artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no Artigo 33 da Lei n.º 9.099/95.

Por conseguinte, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei n.º 9.099/95.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ENUNCIADO 117/FONAJE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para oposição de embargos à execução é necessária a prévia garantia do juízo (Enunciado 117/FONAJE). 2. Impossível o conhecimento dos embargos por se tratar de pressuposto indispensável para admissibilidade. 3. Recurso conhecido e provido por fundamento diverso. (N.U 1012432-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DE JUÍZO – EXISTÊNCIA DE GARANTIA – EMBARGOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE
. (N.U 8010660-66.2016.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

Portanto, ante a ausência de garantiado juízo no caso em análise, a sentença por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025